Tribunal: TJMT
Processo: 1022307-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022307-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (EMBARGANTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MARCELO RABELO DA MATA - CPF: 006.279.981-94 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ADRIANA LUISA MAZZONETTO - CPF: 940.136.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALM VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.335.621/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA ROCHA - CPF: 836.927.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE BATISTA DE SOUZA - CPF: 028.365.771-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em sua forma inversa, para alcançar bens de sócios e de empresa do mesmo grupo econômico.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há omissão quanto ao indeferimento de provas pericial e testemunhal e à alegação de cerceamento de defesa;

(
ii
) saber se há omissão ou contradição quanto à aplicação do art. 370 do CPC e da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC/2002;

(
iii
) saber se há obscuridade nos critérios utilizados para considerar o valor do imóvel como vil e identificar fraude a partir da revenda e do vínculo entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, destacando que a parte permaneceu inerte no
incidente e que a robustez documental tornava desnecessária a prova pericial ou testemunhal.

4. A decisão embargada fez referência expressa ao art. 370 do CPC, assentando que o indeferimento de provas adicionais se deu diante da suficiência do acervo documental.

5. A aplicação da Teoria Maior foi expressamente reconhecida no julgado, com base na demonstração de desvio de finalidade e confusão patrimonial, lastreada em prova robusta.

6. As alegações de contradição quanto à valoração dos documentos não procedem, sendo que os critérios utilizados
-
como a diferença objetiva entre os valores de compra e revenda do imóvel
-
foram
objetivos, concretos
e devidamente fundamentados.

7. Não se verifica obscuridade, pois os fundamentos expostos foram claros, diretos e plenamente compreensíveis, sendo os embargos utilizados como meio indevido de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração inequívoca de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

2
. A mera discordância com os fundamentos do acórdão não configura vício ensejador de embargos.

3. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento da matéria, mesmo na hip
ótese de rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
370, 1.022 e 1.025
; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração interposto
por
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de agravo de instrumento
n. 1022307-74.2025.8.11.0000
, mantendo integralmente a decisão proferida pela Dra. Tatiana dos Santos Batista, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1000555-43.2024.
8.11.0077, ajuizado por
MARCELO RABELO DA MATA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para desconsiderar a personalidade jurídica da Embargante, reconhecendo ainda a desconsideração inversa da empresa
ALM VEÍCULOS LTDA.
, estendendo os efeitos da constrição aos bens dos sócios e administradores, inclusive
Cleberson
Rocha, Adriana Luísa
Mazzonetto
e Paulo Henrique Batista de Souza
(ID.
305477885
)
.

Em suas razões

(ID. 306164892)
, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades, notadamente quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial e testemunhal, à ausência de manifestação expressa sobre o art. 370 do CPC em cotejo com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como à falta de enfrentamento da teoria maior da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil.

Alega, ainda, contradição interna no acórdão por reputar suficientes os documentos ao mesmo tempo em que se funda em juízos que, segundo defende, demandariam exame técnico, além de obscuridade sobre os critérios objetivos para considerar o preço da alienação do imóvel como ínfimo e a revenda como prova inequ
ívoca de fraude
.

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 306383877, argumentando que o embargante busca, em verdade, reformar a decisão pela via inadequada, pois todas as matérias levantadas foram apreciadas de forma exp
ressa e fundamentada no acórdão,

ressaltando
que não se verificam quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, que a tese de cerceamento de defesa foi devidamente afastada em razão da inércia processual da própria parte, e que os documentos constantes dos autos demonstraram de forma robusta o abuso da personalidade jurídica, não havendo vícios a serem sanados
.

Recurso tempestivo (ID.
306182897
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL

Conforme relatado, SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL pretende a integração do acórdão para sanar alegadas omissões, contradições e obscuridades quanto ao cerceamento de defesa, à aplicação do art. 370 do CPC e à teoria maior do art. 50 do CC, bem como para fins de prequestionamento explícito, insistindo na imprescindibilidade de prova técnica e na revisão do entendimento firmado por esta Câmara.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL contra decisão que, nos autos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, acolheu o pedido formulado por MARCELO RABELO DA MATA para estender os efeitos da execução aos bens dos
sócios e de empresa do mesmo grupo econômico, reconhecendo desvio de finalidade e confusão patrimonial, com inclusão de terceiros no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante e a desconsideração inversa de empresa vinculada, diante da alegação de ausência de demonstração robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de eventual cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida quando demonstrados desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002 e arts. 133 a 137 do CPC.

4. No caso, a decisão agravada fundamentou-se em provas documentais que evidenciam alienação de imóvel por valor ínfimo a sócia, revenda por valor substancialmente superior
a
terceiro, ausência de quitação contratual e promiscuidade patrimonial entre empresa, sócios e familiares, caracterizando abuso da personalidade jurídica para fraudar credores.

5. Inexistência de nulidade processual por cerceamento de defesa, pois à parte foi oportunizada a apresentação de defesa e produção de provas, sendo dispensável a dilação probatória diante da robustez da prova documental.

6. Alegação de risco à continuidade das atividades empresariais não afasta a aplicação do instituto quando caracterizada conduta abusiva destinada a frustrar direito do credor, sendo vedado que o patrimônio societário sirva de escudo para fraudes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrados, por prova robusta, o desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial entre empresa, sócios
e terceiros envolvidos, nos termos do art. 50 do CC/2002. 2. A oportunidade de defesa e produção de provas deve ser garantida, mas a desconsideração não exige prova pericial
ou testemunhal quando os elementos documentais se mostrarem suficientes e elucidativos. 3. O risco à continuidade da atividade empresarial não impede a incidência do instituto, que visa à tutela efetiva do crédito diante de manobras abusivas.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 73.517/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.02.2025; TJMT, N.U 1020984-34.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2025; TJMT, N.U 1035251-45.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2025.

(
TJMT.
N.U 1022307-74.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
07/08/2025,
DJ
e
07/08/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo,
constato que os presentes declaratórios não comportam acolhimento, pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

Com efeito,
a
primeira omissão apontada pelo Embargante refere-se à suposta não análise específica do cerceamento de defesa, especialmente em relação ao
“
valor vil
”
do imóvel e à negativa de prova pericial e testemunhal. Contudo, tal alegação nã
o encontra respaldo no acórdão.

Conforme expressamente consignado nas razões de decidir do julgado embargado, a tese de cerceamento de defesa foi integr
almente enfrentada e rechaçada, tendo o
acórdão explicit
ado
de forma clara que a Agravante sequer
ofereceu contestação no incidente de desconsideração, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal.

Ora, e
sta inércia processual da própria parte litigante, que se omitiu em exercer seu direito de defesa no momento oportuno, por si só, descaracteriza qualquer violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

De todo modo
, o acórdão avançou na análise para demonstrar que, mesmo que a parte tivesse se manifestado, a produção de provas adicionais (pericial ou testemunhal) era dispensável diante da robustez do conjunto probatório doc
umental já existente nos autos.

Ou seja, a
decisão recorrida
em momento algum
se esquivou de analisar a questão,
tendo enfrentado
de maneira completa, apresentando fundamentos consistentes para o indeferimento da
produção de provas adicionais, já que a
convicção do julgador, amparada nos documentos carreados, era suficiente para elucidar os fatos e formar o convencimento deste Tribunal.

No tocante à segunda omissão, referente à ausência de manifestação expressa sobre o art. 370 do
CPC
, a alegação do Embargante
também
é manifestamente improcede
nte.

O acórdão embargado, em sua fundamentação sobre a desnecessidade de produção de provas adicionais, fez referência expressa e inequívoca ao art. 370 do CPC, ao asseverar que
:

“
a negativa de produção de provas pelo juízo singular não constituiu ilegalidade ou nulidade absoluta, uma vez que os fatos restaram suficientemente demonstrados pelas provas documentais robustas que instruíram a decisão recorrida, sendo dispensável, portanto,
a produção de prova pericial ou testemunhal em face dos elementos que se mostraram suficientemente esclarecedores e elucidativos da situação posta em juízo (art. 370 do CPC
)
.”

Fica eviden
te, portanto,
que o dispositivo legal foi não apenas mencionado, mas sua lógica intrínseca, que confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas inúteis ou protelatórias, foi aplicada de forma explícita e justificada.

A terceira omissão suscitada diz respeito à suposta falta de pronunciamento direto sobre a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a alegação de que a aplicação do art. 50 do CC exige prova robusta e inequívoca de abuso, não se admitindo a medid
a com base em meras presunções.

Todavia, a
qui também o Embargante busca uma rediscussão do
mérito já amplamente abordado.

É que a decisão colegiada
adotou expressamente a Teoria Maior da Desconsideração, ao fir
mar como tese de julgamento que:

“1.
A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrados, por prova robusta, o desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial entre empresa, sócios
e terceiros envolvidos, nos termos do art. 50 do CC/2002
”

Mais do que uma mera menção, a decisão detalhou os elementos documentais que, de forma clara e objetiva, comprovaram a ocorrência de condutas típicas de abuso da personalidade jurídica, configurando tanto o desvio de finalidade
quanto a confusão patrimonial.

Em suma, a
análise do acórdão foi pontual e minuciosa, elencando os cinco principais fatores comprovados documentalmente: (i) a alienação do imóvel em valor simbólico da empresa à esposa do sócio; (
ii
) a revenda do mesmo bem por valor real superior a terceiros; (
iii
) a inexistência de quitação das parcelas devidas no contrato de execução; (
iv
) o descumprimento de cláusula contratual sobre a comunicação da dívida ao terceiro comprador; e (v) o vínculo familiar e societário entre os envolvidos, com atuação do sócio como procurador da esposa na transação.

Ressalte-se que e
stes não são meras presunções, mas sim fatos robustamente comprovados por documentos, que foram analisados e
considerados suficientes para embasar a aplicação da desconsideração, nos exatos termos da Teoria Maior.

Passando à suposta contradição, o Embargante argumenta que o acórdão afirma a suficiência dos documentos para comprovar desvio de finalidade e confusão patrimonial, mas fundamenta a conclusão em
“
juízo de valor
”
sobre
“
valor vil
”
e
“
intenção fraudulenta
”, que exigiriam exame técnico.

Essa al
egação igualmente não prospera, pois inexiste
contradição interna no julgado, mas sim um desvirtuamento da c
ompreensão do que foi decidido.

Em verdade, o
acórdão não se baseou em um
“
juízo de valor subjetivo
”
, mas sim em uma inferência jurídica objetiva, derivada da análise factual dos documentos.

A conclusão sobre o
“
valor ínfimo
”
ou
“
vil
”
do imóvel, por exemplo, não é um mero
“
achismo
”
, mas sim o resultado de uma comparação matemática e objetiva dos valores documentados, como a venda por R$ 500.000,00 à esposa do sócio e a revenda, apenas cinco mes
es depois, por R$ 9.708.960,00.

Tal disparidade, de aproximadamente 20 vezes o valor, é um dado concreto e irrefutável, que, somado aos demais elementos (como o vínculo familiar e a atuação do sócio como procurador), configura de forma inconteste a intenção fraudulenta e o abuso da personal
idade jurídica.

Logo, o “
juízo de valor
”
criticado pelo Embargante é, na verdade, a própria conclusão
lógico-
jurídica extraída de fatos objetivos e documentados, não havendo qualquer incongruência na fundamentação.

Por fim, em relação às obscuridades alegadas, o Embargante requer o esclarecimento sobre os critérios objetivos para considerar o valor de
R$ 500.000,00 como ínfimo
, como a revenda posterior por valor superior constitui prova inequívoca de fraude e como documentos desacompanhados de perícia técnica podem comp
rovar a confusão patrimonial.

Ocorre que t
odas essas indagações já foram exaustivamente respondidas e esclarecidas na fundamentação do acórdão, razão pela qual a insistência revela mero inconformismo
da parte Embargante
.

Primeiramente, os critérios objetivos para considerar o valor de
R$ 500.000,00 como ínfimo
são claros e foram explicitado
s de forma didática no acórdão.

Isso porque a
decisão baseou-se na comparação direta com o valor de compra originária da posse (R$ 3.400.000,00) e, principalmente, com o valor da revenda cinco meses depois (R$ 9.708.960,00). Essa discrepância, de aproximadamente 20 vezes o valor, é um dado
quantificável e inquestionável, que dispensa qualquer avaliação técnica adicional para
se concluir que a transação inicial ocorreu por valor vil, com o propósito de esvaziar o patrimônio da empresa e lesar credores.

Em outras palavras, a flagrante desproporção da operação e a rapidez com que se
deu
, por si sós, já são elucidativas da manobra fraudulenta e da intenção de esvaziar o patrimônio da empresa executada para frustrar o crédito do exequente.

Não bastasse isso
,
o que se tem é que
a revenda do bem por valor superior não foi
a
única prova de fraude, mas sim um elemento crucial dentro de um arcabouço probatório que demonstrou uma manobra frau
dulenta complexa e premeditada.

Assim, o
acórdão não afirmou que a revenda por si só comprovaria a fraude, mas sim que este ato, combinado com a alienação inicial por valor simbólico à esposa do sócio, a inexistência de quitação das parcelas devidas, o descumprimento de cláusula contratual e o vínculo familiar/societário com a atuação do sócio como procurador da esposa, con
figurou o desvio de finalidade.

Disso se extrai a conclusão inequívoca no sentido de que: o
conjunto
de tais
atos evidenciou a utilização abusiva da personalidade jurídica para lesar credores.

Por fim, quanto à alegação de que documentos desacompanhados de perícia técnica não poderiam comprovar a confusão patrimonial com segurança, o acórdão foi explícito ao reafirmar que
“
a desconsideração não exige, para sua aplicação, prova pericial ou testemunhal quando os documentos são conclusivos quanto à fraude perpetrada
”
.

De fato, a
confusão patrimonial foi caracterizada pela transferência de ativo da empresa sem efetiva contraprestação e pela promiscuidade patrimonial entre a empresa, seus sócios e familiares, evidenciando outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, conforme previsto no art. 50, § 2o, inc
isos II e III, do Código Civil, sendo que tais
elementos foram robustamente demonstrados pelos documentos, que delinearam a engenharia fraudulenta e a ausência de separação fática entre os patrimônios.

Não há que se falar em necessidade de perícia técnica para constatar a fraude quando os números e as circunstâncias são tão transparentes e discrepantes, sendo certo que a alegação de que as transações imobiliárias teriam ocorrido dentro da legalidade e em valores de mercado foi expressamente rechaçada pelo acórdão, que qualificou a venda como simulada por valor ínfimo e a revenda posterior como prova de manobra fraudulenta, dada a inegável desproporção.

Desse modo, tenho que o quadro probatório foi robusto o suficiente para, associado ao entrelaçamento pessoal, familiar e empresarial, evidenciar de forma inequívoca o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, sendo certo que a decisão colegiada expôs como tais dados eram suficientes e, no caso concreto, prescindiam de prova pericial, afastando, portanto, qualquer vício de obscuridade.

Diante disso, c
onclui-se

que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais,
como já dito,
é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questio
nável dos embargos, entendo que, por ora,
não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o
inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025